Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709405-89.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: JANUBIA LUZ MENDONCA MARTINS, FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S/A, nos autos da ação de rescisão contratual movida por JANÚBIA LUZ MENDONÇA MARTINS. Nas razões recursais, o apelante pede a concessão da gratuidade de justiça, sem exibir documentos comprobatórios da alegada miserabilidade financeira. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do apelante comprovar, mediante a exibição de documentos, sua hipossuficiência econômica. Ante ao exposto, INTIMEM-SE o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator